Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena. Privilégio. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível reconhecer o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Sem provas de que o réu - primário e de bons antecedentes - se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. Mensagens de negociação de venda, além de fotografias de entorpecentes extraídas do aparelho celular do réu - em sua maioria ocorridas no ano de 2024 -, não evidenciam, por si, dedicação a atividades criminosas, sobretudo quando ínfima a quantidade de droga apreendida em seu poder.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o.